Tribunal: STF
Processo: CJ 6272
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-02
Data de publicação: 1981-02-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNDAÇÃO
BRASILEIRA DE ASSISTENCIA, DE EMPREGADO QUE PRESTAVA SERVIÇOS EM
MATERNIDADE TRANSFERIDA AO PATRIMÔNIO DO INAMPS E POR ESSE
ADMINISTRADA. INTERVENÇÃO DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.